Tribunal: CARF
Processo: 16682.905997/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905997/2012-46
ACÓRDÃO
1002-004.149 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.149 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905997/2012-46
2
RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, trata-se de manifestação de
inconformidade, fls. 03/24, formalizada com o propósito de reverter os efeitos jurídicos
decorrentes do que foi deliberado por meio do despacho decisório no de rastreamento
040971159, fl. 55, notificado por meio de edital afixado na repartição fiscal no dia 03/04/2013 e
desafixado dia 18/04/2013, fl. 65, atinente ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2006
especificado no PER/DCOMP n° 42112.52564.090209.1.7.03-7453, fls. 68/86, cujo crédito foi
parcialmente reconhecido, conforme a seguir transcrito:

No PER/DCOMP, assim como na DIPJ, a pessoa jurídica indicou haver apurado saldo
negativo de R$ 8.461.220,78.
Contudo, em vista de as estimativas compensadas com saldos negativos de anos
anteriores não haverem sido confirmadas, deu-se o reconhecimento de apenas R$ 6.474.928,14,
de forma que as compensações efetivadas por meio do PER/DCOMP no
42112.52564.090209.1.7.03-7453 foram parcialmente homologadas.
Não satisfeita com a decisão fiscal, em 16/01/2013 a pessoa jurídica apresentou sua
manifestação de inconformidade a qual foi julgada improcedente. No entendimento do acórdão
no 08-040.197, “se o direito creditório ainda depender de decisão definitiva, seja na esfera
administrativa, seja na judicial, inexistirá o atributo da certeza e a compensação não poderá ser
levada em conta na mensuração do saldo negativo”. O decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA COMPENSADA. COMPENSAÇÃO AINDA
NÃO HOMOLOGADA DE FORMA DEFINITIVA. INDEDUTIBILIDADE.
A estimativa cuja compensação não esteja definitivamente homologada não é
passível de compor o saldo negativo do período para fins de restituição,
tampouco de compensação. Nesta situação o crédito não se mostrará dotado dos
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.149 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905997/2012-46
3
atributos de liquidez e de certeza, com exigido pelo art. 170 do CTN, não havendo
como se reconhecer o direito creditório postulado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado do acórdão em 30.07.2018 (fls. 110) e apresentou
Recurso Extraordinário em 28.08.2018 (fls. 112 e 114/129) alegando em síntese:
 a decisão da DRJ/FOR julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade
apresentada,
entendendo
pela
impossibilidade
de
apropriação, na determinação do saldo negativo do período, das estimativas
cujas compensações não tenham sido homologadas pela autoridade
administrativa;
 o valor da compensação da estimativa não pode ser glosado do saldo
negativo de CSLL de 2006 pela autoridade fiscal. Isto porque é manifesta a
dupla exigência do mesmo débito. De um lado via a glosa do saldo negativo
informado na DCOMP inicial, e de outra, pela glosa da parcela de sua
composição, ao argumento que a mesma foi declarada à Secretaria da
Receita Federal mediante Declaração de Compensação eletrônica –
PER/DCOMP, o qual constitui meio hábil para a constituição de dívida,
inscrição como dívida ativa,
 nos casos em que o tributo é sujeito ao regime de lançamento por
homologação, como é o caso do IRPJ e da CSLL devidas pelas pessoas
jurídicas, à apuração levantada, escriturada, registrada, declarada ao Fisco,
bem como, o pagamento efetuado, extinguem o crédito tributário,
 em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte através de processo de
execução fiscal, que, quando paga, ainda que forçadamente por imposição
do Poder Judiciário, irá recompor o saldo negativo,
 à época da transmissão da DCOMP a Instrução Normativa no 900/2008,
dispunha praticamente da mesma forma que a IN no 1717/2017: Não
ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o
débito deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvada a apresentação de manifestação de inconformidade
prevista no art. 66,
 cita precedentes do CARF e afirma que as estimativas cujo adimplemento se
deu por compensação devem ser consideradas como pagas em qualquer
hipótese, até porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo se
forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.149 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905997/2012-46
4
poderá exigir o débito decorrente da não homologação através de processo
de execução fiscal, e
 faz apontamentos quanto aos processos onde estão sendo tratadas as
estimativas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende extinguir débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL, apurado no
ano calendário de 2006. O crédito pleiteado seria de R$ 17.927.207,09, tendo sido reconhecidos
R$ 15.940.914,46, permanecendo em litígio a monta R$ 1.986.292,63 (um milhão, novecentos e
oitenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos):
Os números são os seguintes:

Segundo exposto no acórdão recorrido “Os débitos das estimativas de
fevereiro/2006 e de março/2006, que compõem o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2006,
foram compensados por meio de PER/DCOMPs com substrato em crédito decorrente do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2005, as quais não foram homologadas pela autoridade
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.149 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905997/2012-46
5
administrativa de forma que, a princípio, não há como se dizer que não esteja correta a decisão
consubstanciada no despacho decisório no 040971159, visto que a restituição/compensação de um
valor pressupõe o seu prévio recebimento, em montante acima do determinado pela legislação
fiscal.”. Com esse fundamento, considerando que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2006 não foi totalmente reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do
crédito suplicado, tendo em vista a não confirmação de parcelas de estimativas compensadas,
negou-se o direito do Contribuinte.
Ocorre que, em que pese o debate posto, neste caso a controvérsia se soluciona
com a aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, não obstante o teor do Recurso, é indiscutível que a fundamentação
da DRJ – consistente no fato de parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de
compensações não homologadas – é contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a
decisão deve ser reformada e o direito creditório reconhecido.

Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para admitir
que os valores relativos às estimativas compensadas componham o saldo negativo do período.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 185
DF CARF MF
Original